Tribunal: TJBA
Processo: 0302430-72.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302430-72.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MACHADO & SOUZA LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRINCIPAL. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302430-72.2013.8.05.0229, em que figuram como apelantes CLOVIS LIMA MACHADO, MACHADO & SOUZA LTDA - EPP, RODRIGO SOUZA MACHADO e MARIA DO CARMO DE SOUZA MACHADO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.